Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. INSUFICIENTE.
1. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial e a redução do valor pleiteada pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade.
2. A não demonstração de impossibilidade de arcar com a quantia fixada e a verificação de que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade impõem a manutenção da decisão agravada.
3. A presente via recursal é inadequada à instrução probatória com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva da alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Agravo de instrumento desprovido.